Tribunal: STF
Processo: AI 321881
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-06-28
Data de publicação: 2001-06-28

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRABALHO. TURNOS ININTERRUPTOS.
C.F., art. 7º, XIV.
        I. - Se os turnos são de revezamento, numa empresa cujo
trabalho é exercido durante vinte e quatro horas, o turno será de
seis horas. C.F., art. 7º, XIV.
        II. - Precedente do STF: RE 205.815-RS, Jobim p/acórdão,
Plenário, 04.12.97.
        III. - RE inadmitido. Agravo não provido.